Tribunal: TJDFT
Processo: 0745987-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO N.: 0745987-51.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: PEDRO HENRIQUE LUNA SOUSA PIZETTA, GUSTAVO AMILTON PEREIRA, GUILHERME EDUARDO PEREIRA EMBARGADO: MARIANNA LUNA SOUSA RIVETTI, MANUELA LUNA SOUSA WANDERLEY GUARINO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Manifeste-se o embargado em 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, Código de Processo Civil. Brasília/DF, 31 de março de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator